Tribunal: TJES
Processo: 0000337-69.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000337-69.2019.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ CUSTÓDIO OZIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000337-69.2019.8.08.0019

APELANTE: JOSÉ CUSTÓDIO OZIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto,
José Custódio Ozias
interpôs apelação contra a sentença que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei
nº
10.826/2003
, condenando-o à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e ao pagamento de 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

De acordo com a peça vestibular, no dia 13 de março de 2019,
por volta das 15h40min, na rua Ailton Teche, no bairro Benedita Monteiro, em Ecoporanga,

na casa dos réus João Paulo e José Custódio,
foram encontradas e apreendidas várias substâncias ilícitas - maconha e cocaína - e munições - em desacordo com a determinação legal ou regulamentar -, bem como quantia em dinheiro, diversos celulares, material para embalo de drogas e balança de precisão.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a
desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
, previsto pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e pugna pela
absolvição
do apelante quanto ao crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, apontando ausência de provas.

O recurso não merece provimento.

Em relação ao pleito absolutório, não assiste razão ao apelante.

A
materialidade
restou comprovada mediante Boletim Unificado nº 38851800 (folhas 06/09), auto de apreensão (folhas 21/22), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga (folha 23), laudo de exame químico (folhas 147/148), laudo de exame de arma de fogo e material (folhas 135/137).

A
autoria
, por sua vez, restou confirmada pelas provas testemunhais colhidas em repartição policial e em juízo, a
pon
tan
do que os réus estariam envolvidos com tráfico de drogas naquele bairro e de que sua residência era utilizada como ponto de venda de substâncias ilícitas
.

O PM Fabiano Rodrigues de Oliveira, em seu
depoimento extrajudicial
declarou o seguinte:

"[...] o declarante e sua equipe encontraram o suspeito de tráfico de drogas JOÃO PAULO, vulgo JP, o qual segundo denúncias anônimas, é o responsável pelo tráfico no bairro invasão/Benedita Monteiro, em Ecoporanga/ES; que as informações que chegaram à equipe são de que o tráfico de drogas é praticado pelo suspeito e seu parceiro JOSÉ CUSTÓDIO em sua residência; que diante das denúncias repetitivas sobre o fato, abordaram o suspeito JOÃO PAULO e encontraram com ele a quantia de R$230,00 (duzentos e trinta reais) na busca pessoal; que JOÃO não declarou a origem do dinheiro e ainda disse que as denúncias contra sua pessoa eram falsas, inclusive a que afirma que ele possuía uma arma de fogo do tipo revólver, franqueando ao declarante e sua equipe a entrada em sua residência para averiguação, mediante assinatura em termo de consentimento de busca; que quando chegaram na residência, foram recebido pela senhora DANIENIS, a qual é convivente de JOÃO PAULO E SAYRA KÁSSIA, convivente de CUSTÓDIO; que, logo em seguida, JOSÉ CUSTÓDIO chegou e também autorizou a entrada, afirmando que morava naquela residência, assinando o termo junto com JOÃO PAULO; que revistaram JOSÉ CUSTÓDIO e encontraram com ele uma bucha de substância semelhante a MACONHA e um papelote de substância semelhante a COCAÍNA; que na busca na residência, encontraram a quantia de R$3.099,00 (três mil e noventa e nove reais) em locais distintos no quarto de JOÃO PAULO, o qual não sobe declarar a procedência; que encontraram ainda no quarto de JOÃO PAULO um papelote de substância análoga a Pasta Base de COCAÍNA, uma balança digital de precisão, diversos celulares e uma bomba de água submersa de marca Rayma; que no quarto de JOSÉ CUSTÓDIO encontraram uma peteca de substância análoga a COCAÍNA; que fizeram buscas no quintal, com base em denúncias anônimas, e encontraram um pote de ácido bórico com sete munições calibre .38 e cinco munições calibre .32. [...]"

O PM Marcos Vinícius Ribeiro presta depoimento extrajudicial no mesmo sentido
(folha 16)
, confirmando os fatos narrados na exordial.

Em juízo
,
o PM Fabiano Rodrigues de Oliveira afirma o seguinte (folha 248):

"[...] Que José Custódio chegou com um violão e foi encontrado drogas dentro do violão; Que afirma que a casa de João Paulo é uma "boca de fumo" e que ele já foi preso várias vezes; Que quando estavam no quintal da casa, José Custódio chegou com um violão; que o abordaram e fizeram a busca, pois os dois denunciados já são conhecidos com envolvimento com o tráfico; que acharam as drogas dentro do violão; que caiu algumas "petecas" de cocaína; que abordaram José Custódio e fizeram a detenção dele; que os dois denunciados andam juntos e estavam morando na casa. [...]"

Também em juízo
(folha 248), o policial Marcos Vinícius confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, corroborando para a credibilidade dos fatos narrados na denúncia.

Logo, além de convincentes e harmoniosos, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, permitindo a reconstrução dos fatos.
Neste ínterim, compete reforçar a validade
dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Além disso, verifica-se que as testemunhas apontam que o apelante é morador da residência na qua
l as munições foram apreendidas, bem como o
corréu (mídia, folha 216). Ademais, o próprio apelante confirmou o fato em seu interrogatório extrajudicial (folha 17) e judicial (folha 248), ao afirmar que "quando foi detido pelos policias estava
chegando em casa
."

Dessa maneira,
se torna inegável seu envolvimento com o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, bem como no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não há o que se falar em absolvição
.

Insta salientar que o
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade da droga

é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma se destinava ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Dessa maneira,

nota-se que, por mais que a quantidade de drogas não possa ser fator determinante para identificar sua finalidade,
a natureza das drogas
- maconha e cocaína -, bem como a presença de
elevada quantia em dinheiro (R$ 3.329,00)
-
para a qual os réus não souberam explicar a procedência
-
balança de precisão, além de um pote de ácido bórico vazio além de um pacote de sacolas para embalo de entorpecentes
, aliados ao fato de que os policiais receberam denúncias anônimas informando que o apelante era responsável pela traficância no bairro Benedita Monteiro,
são elementos suficientes para evidenciar que José Custódio se encontrava, de fato, envolvido com o tráfico de drogas.
Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias do caso.

Ademais, nada impede a coexistência das duas figuras – usuário e traficante – no mesmo agente, de maneira que, ainda que o apelante de fato seja usuário de drogas, restou demonstrado a prática da conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente.

Esse é o entendimento desta Corte:

[...] Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse. Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO. (TJES, AC 00083579220158080050, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 20/01/2021, DJe 28/01/2021)

Logo,
inviabiliza-se a desclas
sificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06
.

Pelo exposto,
na esteira da douta Procuradoria de Justiça
,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Considerando o exercício da tutela dativa, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. Existem elementos suficientes nos autos de que a residência em que foram encontradas as munições era, de fato, habitada pelo recorrente e sua família.

2. A natureza das drogas, bem como a presença de elevada quantia em dinheiro e balança de precisão, somadas aos depoimentos que indicam que o apelante era responsável pelos atos de traficância da região, são elementos suficientes para afastar a possibilidade de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Nada impede a coexistência das duas figuras – usuário e traficante – no mesmo agente, de maneira que, ainda que o apelante de fato seja usuário de drogas, restou demonstrado a prática da conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.